Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704899-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: DJALMA DE SOUSA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Djalma de Sousa Junior contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos da ação penal no 0704899-59.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 42753750). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 42753679): “[...] No dia 14 de fevereiro de 2022, entre 17h20 e 17h30, no assentamento MIGUEL LOBATO, QD 2, MD D, CASA 21-A, Planaltina/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 15 (quinze) porções de maconha, envoltas em plástico, com massa líquida de 32,30 g (trinta e dois gramas e trinta centigramas) e 01 (uma) porção de crack, na forma de pedras e envolta em plástico, com massa líquida de 0,47 g (quarenta e sete centigramas). No dia dos fatos, policiais militares foram acionados por uma possível vítima de violência doméstica. Ela disse que seu ex companheiro, o ora denunciado DJALMA, tinha sido visto próximo à sua residência o que lhe causou temor. Ato contínuo, os policiais se deslocaram para o endereço do denunciado. O denunciado, ao avistar os policiais, correu para dentro de um imóvel. Foi acompanhado pelos policiais que viram DJALMA dispensando, no corredor, uma sacola. Nesta foram localizadas porções de maconha e crack, separadas e embaladas. Durante a fuga, DJALMA dispensou, além da droga, balança de precisão e dinheiro, em notas variadas. Também portava aparelho celular. A forma de acondicionamento da droga, bem como a quantidade, deixa antever a sua destinação ilícita [...]”. Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, calculados à razão mínima. Foi indeferido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Ao sentenciado não foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 42753750). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do apelante, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, o sentenciado ostenta diversas condenações anteriores transitadas em julgado (ID’s 42753721, 42753724, 42753732, 42753738), sendo, portanto, reincidente, o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador